Tribunal: TJSP
Processo: 1029205-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRÂNSITO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de anulação da penalidade e respectivo procedimento, sob a alegação de ausência de recebimento das notificações das autuações que dera origem ao procedimento administrativo – Ausência de prova pré-constituída do alegado direito – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRÂNSITO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de anulação da penalidade e respectivo procedimento, sob a alegação de ausência de recebimento das notificações das autuações que dera origem ao procedimento administrativo – Ausência de prova pré-constituída do alegado direito – Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado – Formalidades administrativas e princípio constitucionais respeitados.
Multa por má fé, fixada em 10 salários mínimos, que deve ser reduzida, por se tratar o impetrante de beneficiário da justiça gratuita, pessoa sem condições econômicas.
Decisão reformada em parte, apenas no tocante à redução da multa.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029205-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
ROBERTO DE ALENCAR, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
- DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1029205-34.2019.8.26.0053 -Voto no 35.363 JV
2
Apelação no 1029205-34.2019.8.26.0053
Apelante: Marcos Roberto de Alencar.
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN.
Juíza sentenciante: Alexandra Fuchs de Araújo.
Voto no 35.363
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA -
TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Pretensão de anulação
da penalidade e respectivo procedimento, sob a alegação de
ausência de recebimento das notificações das autuações que dera
origem ao procedimento administrativo Ausência de prova pré-
constituída do alegado direito Inexistência de direito líquido e
certo a ser amparado Formalidades administrativas e princípio
constitucionais respeitados.
Multa por má fé, fixada em 10 salários mínimos, que
deve ser reduzida, por se tratar o impetrante de beneficiário da
justiça gratuita, pessoa sem condições econômicas.
Decisão reformada em parte, apenas no tocante à redução da
multa.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Marcos Roberto de Alencar impetrou mandado de segurança
contra ato do sr. Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do
Estado de São Paulo DETRAN/SP, perante o Juízo da Vara da 6a Vara da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, discorrendo que teve suspenso seu
direito de dirigir com bloqueio de seu prontuário. Alega não ter sido
notificado da instauração do processo administrativo, que foi negado o direito
de apresentação de defesa administrativa, em violação às garantias
constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1029205-34.2019.8.26.0053 -Voto no 35.363 JV
3
essas razões, pretende a concessão de liminar para determinar o imediato
desbloqueio de sua CNH, com a transferência das multas para sua esposa, seu
cunhado e seu amigo respectivamente. Requer a concessão da segurança
para declarar a nulidade da instauração do processo administrativo.
A liminar foi indeferida (fls. 55/56).
A r. sentença de fls.140/144, denegou a segurança, nos termos
do art. 487, I do CPC. Custas pelo impetrante, ressalvada a gratuidade de
justiça. Não há fixação de honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.
Condenou o impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no
valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos dos artigos 80, incisos I e II, e
81, § 2o, ambos do CPC, uma vez que alterou a verdade dos fatos, impetrando
Mandado de Segurança que já sabia infundado para rever penalidade que lhe
foi indevidamente atribuída. Ressaltou que a multa por litigância de má-fé
não é embarcada pela gratuidade de justiça, conforme assevera o art. 98, IV,
também do CPC. O valor deverá ser revertido ao Fundo Especial de Despesas
do Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria SOF 9349/2016, uma vez que
trata-se aqui de ato atentatório à própria Justiça, na medida em que o
impetrante move o Judiciário para ver acolhida pretensão sabidamente
descabida. Intimando-se o impetrante para recolhimento da multa no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.
Houve interposição de embargos de declaração às fls. 151, os
quais foram rejeitados às fls. 162.
O impetrante apelou a partir de fls. 129, reiterando os termos
de seu pedido inicial, pedindo provimento ao recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 182.
É o relatório.
O recurso foi recebido nos moldes do art. 1.012, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1029205-34.2019.8.26.0053 -Voto no 35.363 JV
4
NCPC.
O recurso não merece prosperar.
Ingressou o apelante com mandado de segurança alegando que
não lhe foi dada a oportunidade de exercício do contraditório e ampla defesa
acerca da decisão que aplicou a penalidade de bloqueio do prontuário do
motorista. Relata que as notificações de instauração do processo não
chegaram ao seu endereço. Alega que o ato administrativo de aplicação de
penalidade não pode ser exercido, uma vez que não foi respeitado o regular
processo administrativo.
Devidamente notificada, a autoridade discorre que o DETRAN
apenas aplica penalidades após realização de procedimento administrativo
devidamente disciplinado por lei, no qual são assegurados o contraditório, a
ampla defesa e o devido processo legal.
No mais, sustenta que a lei não exige a efetiva ciência do
autuado acerca da instauração do processo administrativo, sendo tão somente
necessária a notificação enviada ao endereço por aquele cadastrado, bem
como que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de
veracidade.
O mandado de segurança é o remédio constitucional contra ato
ilegal ou abusivo de autoridade pública cujos fatos devem estar comprovados
de plano, por meio de prova pré-constituída, como se infere da expressão
direito líquido e certo.
O direito invocado pelo impetrante não possui tais requisitos,
pois fundado em fatos que carecem de dilação probatória.
Não há que se falar em nulidade da instauração do processo
administrativo, uma vez que não constou ocorrência de irregularidades
procedimentais, posto que conforme determina o Código de Trânsito, arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1029205-34.2019.8.26.0053 -Voto no 35.363 JV
5
281 e 282, não agredindo o artigo 5°, inciso LV da CF, houve oportunidade
de ampla defesa, a qual deixou de ser utilizada.
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera de competência
estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a
consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.
Parágrafo único: O auto de infração será arquivado e seu
registro julgado insubsistente:
I se considerado inconsistente ou irregular;
II se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, não for expedida
a notificação da autuação.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer
outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da
penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço
do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.
O Código de Trânsito Brasileiro determina que a notificação
deve ser expedida por via postal ou por outro meio hábil para cientificar
o infrator da penalidade imposta.
No caso, restou incontroverso que as notificações, foram
devidamente encaminhadas ao endereço cadastrado junto ao Detran.
Os artigos 123, § 2o, e 282 do CTB, cabe ao proprietário do
veículo manter seu endereço atualizado junto aos órgãos de trânsito,
presumindo-se válida a notificação encaminhada ao endereço cadastrado nos
órgãos de trânsito.
Verificou
constar
nas
informações
prestadas
pelo
Departamento Estadual de Trânsito (fls. 63/132), que o impetrante cometeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1029205-34.2019.8.26.0053 -Voto no 35.363 JV
6
infrações de trânsito no decorrer do ano de 2015, o que levou a
Administração a instaurar procedimentos administrativos de suspensão do
direito de dirigir em seu desfavor.
Alega que deixou de receber as notificações referentes aos
processos administrativos, bem como alegando prescrição intercorrente.
O impetrante, ora apelante, afirma que a ausência de
notificação o impediu de apresentar recurso administrativo, mas o que se
observa nos autos, é que houve regularidade do processo de cassação, posto
constar envio da notificação para o endereço cadastrado, com comprovantes
de expedição e postagem (69/132).
Importante consignar que a notificação para a ciência da pena
e defesa no processo de cassação do direito de dirigir, na esfera estadual, por
meio de recursos ao DETRAN/SP, está comprovado nos autos (fls.)
Assim, não há falar em cerceamento de defesa vez que se
presume fiel a entrega das notificações no endereço cadastrado perante a
autoridade coatora, resultando como efetivado, conforme informações do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN.
Além da suficiente demonstração da documentação que
formalizou a notificação, há que ser considerado que o ato administrativo
goza da presunção de legitimidade, situação jurídica que levou a denegação
da segurança, inclusive pela inviabilidade de produção de outras provas, além
das que vieram acostadas nesta estreita via procedimental.
Neste sentido, observa-se que há nos autos elementos seguros
que indicam que as autuações foram constituídas de forma escorreita,
inexistindo vícios quanto à forma das notificações endereçadas ao impetrante,
cumprindo-se assim o procedimento previsto no artigo 281 do vigente Código
de Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1029205-34.2019.8.26.0053 -Voto no 35.363 JV
7
Não constou verificado, portanto, o direito líquido e certo,
implicando na mantença da denegação da segurança, posto que no estreito
rito do writ não há espaço para dilação probatória a fim de afastar eventuais
alegações de irregularidades no procedimento administrativo.
Ademais, o Mandado de segurança é previsto no ordenamento
jurídico para amparar direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação
por ato ilegal ou abuso de poder praticado por autoridade.
Quanto à alegação de prescrição, esta também deve ser
afastada, por se tratar de prazo quinquenal, e não trienal, sendo devida a
aplicação da Resolução no 182/05, CONTRAN, vigente à época das infrações.
A multa aplicada por litigância de má fé, deve ser reduzida,
posto que sua fixação em 10 salários mínimos, foi excessiva, perante o valor
da causa de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Assim, fixo em R$
300,00 (trezentos reais) a multa, em virtude de tratar-se o impetrante de
beneficiário da Justiça Gratuita, que comprova não ter condições econômicas
para arcar com uma multa acima de R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme
documentos colacionados aos autos às fls. 45/54.
Portanto, de rigor a reforma em parte da r. sentença, apenas no
tocante redução da multa, devendo ser mantida no mais, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Com isto, dá-se provimento em parte ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator